Tribunal: TJDFT
Processo: 0742494-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742494-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: FLAVIA FERNANDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação no 0712102-92.2024.8.07.0004 ajuizada em desfavor de FLAVIA FERNANDES PEREIRA. Esta a decisão: “De início, destaco que a parte autora reiterou que o fundamento do despejo é o término de vigência do contrato (ID 211533666 - Pág. 3) e que requereu o pedido antecipatório com base na tutela de evidência (ID 211533666 - Pág. 4). Quanto ao fundamento do despejo, entendo que também há encargos da locação que não pagos, bem como pode a situação narrada se amoldar a algum dos incisos do § 1o do art. 59 da Lei de locação, questões a serem averiguadas em sede de instrução e até a prolação da sentença, no que mantenho a caução depositada judicialmente. Já acerca do pleito antecipatório, INDEFIRO a tutela de evidência. Primeiro porque somente nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 é que cabe apreciação liminar, consoante parágrafo único da mesma norma. Note a autora que não foi indicada a tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou a súmula vinculante em que se baseia (inciso II), tampouco a situação se amolda em pedido reipersecutório em contrato de depósito (inciso III). Por fim, ainda que se baseasse a demandante no despejo liminar previsto na Lei de locação ou na tutela provisória de urgência, entendo que sua pretensão antecipatória não seria atendida. Isso porque maculados os prazos no contrato de locação acostado (ID 211004123 - Pág. 1/2), já que há rasuras exatamente nas datas de início e fim. Ademais, não vislumbro a prova inequívoca de que a ré tenha sido notificada no prazo legal, já que não há certeza do recebimento da comunicação via aplicativo Whatsapp, tampouco a certeza da data de envio (ID 211004128 - Pág. 1 e 211533683 - Pág. 1). Demais disso, há em apuração uma ocorrência policial por prática de exercício arbitrário das próprias razões supostamente realizados pela requerente em desfavor da requerida, na qual aquela teria dito para esta sair do imóvel, o que vai de encontro ao pedido liminar de despejo pela via judicial. De se ver que tais pendências fragilizam os requisitos para concessão de liminar previstos na Lei de locação (art. 59, § 1o), caso aplicável, e remetem à falta de probabilidade do direito (CPC, art. 300). Assim, mantenho o INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO. Preclusa esta decisão, cite-se/intime-se nos termos da decisão de ID 211919490 e desta decisão.” (ID n. 212641248, autos de origem) O agravante MARIA GENIVALDA FERNANDES DUARTE narra que “celebrou com a Ré um Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial Sem Garantia, pelo prazo de seis meses, com início em 22 de fevereiro de 2024 e término em 10 de agosto de 2024. O valor mensal do aluguel foi pactuado em R$ 1.250,00, a ser pago via pix todo dia 10 de cada mês. Decorrido o prazo contratual, a Ré não desocupou o imóvel, obrigando a Autora a notificá-la formalmente, concedendo um prazo de 30 dias para a desocupação, até 10 de setembro de 2024, o que não ocorreu.” (ID n. 64818395, p. 4) Afirma: “Em resposta à notificação, a Ré manifestou-se negativamente e continuou a ocupar o imóvel. Após a notificação, nenhum valor referente ao aluguel foi pago, não havendo possibilidade de renovação tácita do contrato.” (ID n. 64818395, p. 4) Aduz: “Além disso, a Ré infringiu normas do condomínio, como a Lei do Silêncio, acumulou entulho e lixo, e transformou o imóvel comercial em moradia, o que é vedado pelas normas do condomínio. A Ré também está em débito com duas contas de energia e se recusa a devolver equipamentos como expositor e geladeira.” (ID n. 64818395, pp. 4-5) Quanto à tutela de evidência, alega: “Primeiramente, o art. 311 do CPC prevê a concessão da tutela de evidência quando houver prova documental suficiente que demonstre a probabilidade do direito alegado, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a Autora apresentou uma vasta gama de provas documentais pré-constituídas que comprovam a inadimplência da Ré e a ocupação irregular do imóvel após o término do contrato de locação. A documentação apresentada inclui o contrato de locação, notificações formais via WhatsApp, notificações do condomínio, contas de energia, fotografias eletrônicas, ocorrência policial, contrato de prestação de serviços advocatícios, planilha de débitos e documentos referentes a áudios. Esses documentos não apenas corroboram a inadimplência da Ré, mas também evidenciam a violação das normas do condomínio e a transformação indevida do imóvel comercial em moradia. Tais provas são suficientes para configurar a probabilidade do direito da Autora, conforme exigido pelo art. 311 do CPC.” (ID n. 64818395, pp. 7-8) Sustenta: “O juiz, ao indeferir a tutela de evidência, argumentou que a Autora não indicou tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante, conforme exigido pelo inciso II do art. 311 do CPC. No entanto, a situação em questão se enquadra perfeitamente no inciso IV do mesmo artigo, que prevê a concessão da tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A prova documental apresentada pela Autora é robusta e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, independentemente da necessidade de indicação de tese firmada ou súmula vinculante.” (ID n. 64818395, p. 8) No que toca a liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991, afirma: “No presente caso, a autora cumpriu todos os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo. Primeiramente, a notificação para desocupação do imóvel foi realizada dentro do prazo legal, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos. A notificação foi enviada via aplicativo de mensagens, meio amplamente aceito e utilizado na prática jurídica contemporânea, e há comprovação de seu envio e recebimento, o que satisfaz a exigência de comunicação prévia. Ademais, a autora prestou caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme estipulado pelo art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Este depósito foi realizado de forma tempestiva e está devidamente comprovado nos autos, o que reforça a legitimidade do pedido de liminar.” (ID n. 64818395, p. 12) Quanto às rasuras no contrato de locação, aduz: “Além disso, o artigo 112 do Código Civil dispõe que ‘nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem’. Nesse sentido, a intenção das partes ao firmar o contrato de locação foi clara: estabelecer um prazo determinado para a locação do imóvel, com início em 22 de fevereiro de 2024 e término em 10 de agosto de 2024. As rasuras, portanto, não alteram a essência do acordo firmado entre as partes.” (ID n. 64818395, p. 15) Afirma que a notificação foi realizada dentro do prazo legal: “Ademais, a notificação foi realizada dentro do prazo legal, conforme estipulado no contrato de locação e na legislação aplicável. O artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações) prevê a possibilidade de concessão de liminar para desocupação de imóvel ao término do prazo da locação não-residencial, desde que a ação seja proposta em até 30 dias após o término do contrato ou do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada. No presente caso, a notificação foi realizada em tempo hábil, e a ação de despejo foi proposta dentro do prazo legal, conforme demonstrado nos autos.” (ID n. 64818395, pp. 17-18) Por fim, requer: “1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, com base no com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a tutela de evidência nos termos do art. 311, inciso II, do CPC, e a liminar de despejo conforme o art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, que prevê a concessão de liminar para desocupação de imóvel ao término do prazo da locação não-residencial, prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reconhecendo a validade do contrato de locação e das notificações enviadas via WhatsApp, conforme os documentos anexados aos autos. 4. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão interlocutória para conceder a tutela de evidência e a liminar de despejo, com base na documentação apresentada que comprova a notificação da Ré e a ausência de pagamento dos aluguéis 5. Requer-se a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de evidência, uma vez que a situação se enquadra nas hipóteses previstas no art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria. 6. Requer-se a análise e reconhecimento da validade das notificações enviadas via WhatsApp, considerando a jurisprudência que admite a utilização de meios eletrônicos para comunicação de atos processuais, conforme o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Requer-se a reconsideração da decisão que questionou a validade do contrato de locação devido a rasuras, uma vez que tais rasuras não comprometem a clareza das datas de início e término do contrato, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. 8. Requer-se a análise e consideração das notificações enviadas pela Síndica do Condomínio, que comprovam o descumprimento das normas condominiais pela Ré, reforçando a necessidade de desocupação do imóvel. 9. Requer-se a análise da ocorrência policial anexada aos autos, que demonstra a tentativa de resolução amigável por parte da Autora, não configurando exercício arbitrário das próprias razões. 10. Requer-se a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de desocupação do imóvel, conforme art. 537 do Código de Processo Civil, para garantir a efetividade da medida judicial. 11. Requer-se a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a desocupação imediata do imóvel, considerando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 12. Requer-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida à Autora, conforme decisão interlocutória já proferida, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 13. Requer-se a condenação da Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da resistência injustificada à desocupação do imóvel. 14. Requer-se a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de da desocupação do imóvel, diante da já prestada caução do 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, cujo imóvel foi locado sem garantia e se encontra com o prazo findo. 15. Requer-se a intimação da Ré para que, no prazo de 15 dias, desocupe o imóvel e devolva os bens móveis pertencentes à Autora, como expositor e geladeira, sob pena de multa e demais sanções cabíveis. 16. Requer-se que seja mantida a caução depositada judicialmente pela Autora, conforme exigido pelo art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, para garantir a execução da liminar de despejo. 17. Requer-se a expedição de mandado de desocupação, caso a Ré não cumpra voluntariamente a ordem judicial, conforme art. 562 do Código de Processo Civil. 18. Requer-se que seja reconhecida a violação das normas do condomínio pela Ré, incluindo a Lei do Silêncio e a transformação do imóvel comercial em moradia, e que tais infrações sejam consideradas na decisão de despejo. 19. Requer-se que sejam considerados todos os documentos e provas apresentados pela Autora, incluindo contrato de locação, notificações via WhatsApp, notificações do condomínio, contas de energia, fotografias eletrônicas, ocorrência policial, contrato de prestação de serviços advocatícios, planilha de débitos e documentos referentes a áudios, como elementos suficientes para a concessão da tutela de evidência e da liminar de despejo 20. Requer-se a designação de audiência de conciliação em momento oportuno, caso não seja possível a resolução do litígio de forma antecipada, conforme art. 334 do Código de Processo Civil. 21. Requer-se que seja reconhecida a urgência na análise e decisão do presente Agravo de Instrumento, em virtude da continuidade da ocupação irregular do imóvel pela Ré e dos prejuízos financeiros e morais causados à Autora.” (ID n. pp. 26-29) Sem recolhimento do preparo, dado o benefício da gratuidade de justiça (ID n. 211919490, autos de origem). É o relatório. Decido. Verifica-se que a agravante requer “a manutenção da gratuidade de justiça concedida à Autora, conforme decisão interlocutória já proferida, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil”. Contudo, a gratuidade de justiça foi deferida na origem, não havendo interesse quanto ao pedido em sede recursal. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante requer, em antecipação de tutela, a suspensão da decisão agravada “para que seja concedida a tutela de evidência nos termos do art. 311, inciso II, do CPC, e a liminar de despejo conforme o art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, que prevê a concessão de liminar para desocupação de imóvel ao término do prazo da locação não-residencial, prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel.” (ID n. 64818395, p. 26) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante o art. 9o, parágrafo único, inciso II do CPC, concessão liminar de tutela de evidência independentemente de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC. São elas: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: ( ) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;” No caso, trata-se de ação de despejo na qual a parte requer tutela de evidência para desocupação do imóvel, objeto de contrato de locação, alegando como fundamento o descumprimento do contrato. E isto não configura violação de tese firmada em julgamento de casos repetitivos, nem de súmula vinculante aplicável à demanda (inciso II do art. 311). Do mesmo modo, a ação de despejo também não guarda qualquer relação com o previsto no inciso III, que trata de contrato de depósito. Assim, não há que falar em tutela de evidência. No que tange ao pedido de liminar de despejo em locação não residencial, disciplinada pelo art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei 8.245/91, exige-se a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a propositura da ação em até trinta dias do termo do contrato ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. A agravante demonstra, pelo comprovante de ID n. 64819513, o depósito correspondente a três meses de aluguel. Conforme o contrato de locação (ID n. 64819530, pp. 37-38), tem-se que o valor do aluguel é de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), o que perfaz o valor depositado, R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). No entanto, em análise inicial, não se verifica o cumprimento do prazo de propositura da ação exigido pela Lei 8.245/91. Conforme destacado na decisão agravada, existem rasuras nas datas de início e fim do contrato de locação. No entanto, não são suficientes para prejudicar o conhecimento do seu prazo de vigência. Não estão rasurados os dias e meses de início e fim do contrato (10 de março e 10 de agosto). As rasuras somente atingem os últimos dígitos do ano, mas outros elementos nos autos indicam que a locação se deu em 2024, dentre os quais o registro de ocorrência policial no sentido de que a agravante foi até o imóvel em 11/08/2024 para exigir da agravada a desocupação em razão do término do contrato. Diante disso, considerando o fim do contrato de locação em 10/08/2024 e o ajuizamento da ação de despejo em 13/09/2024, tem-se que o prazo de trinta dias foi extrapolado, o que afasta a possibilidade da liminar de desocupação. Também não se verifica o cumprimento do prazo de propositura da ação com base na notificação extrajudicial, pois, nas capturas de tela do Whatsapp juntadas pela agravante (IDs n. 211533683, 211533684, 211533686, 211004128), não há indicação das datas de envio e de recebimento. Dessa forma, até o presente momento, não se mostra cabível a liminar de desocupação do imóvel nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII da Lei 8.245/91. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora